Tribunal: TJMT
Processo: 1005405-05.2023.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005405-05.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA - CPF: 082.625.721-65 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RONE CARLOS TIBRI - CPF: 570.673.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDIOMAR MENDES DA SILVA - CPF: 007.686.651-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA VITORIA GOMES - CPF: 070.289.341-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ARAUJO DE SOUZA - CPF: 045.855.731-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLACI IRENE PREDIGER - CPF: 487.804.211-72 (VÍTIMA), GILBERTO SILVA DIAS - CPF: 010.941.295-85 (VÍTIMA), MARISTELLA PREDIGER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005405-05.2023.8.11.0004

RECORRENTE: LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005405-05.2023.8.11.0004

RECORRENTE: LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I (por motivo torpe), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima GILBERTO), e no artigo 129, parágrafo 9º (lesão corporal contra a sogra, ora vítima CLACI), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90 (id. 193619283).

Em suas razões, o recorrente pretende a exclusão das qualificadoras por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto argumenta que inexiste conjunto probatório mínimo, capaz de sustentar a incidência das qualificadoras (id. 193619293).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 193619295).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa para que seja mantida a sentença de pronúncia. (id. 194283173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005405-05.2023.8.11.0004

RECORRENTE: LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Narra a denúncia dos autos:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada de 21 de maio de 2023, por volta das 04:00 horas, o denunciado LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA, em via pública, nas proximidades da residência da sogra (ora vítima CLACI), situada na Rua 17, em frente a casa da Dona Maria do NPM, no Distrito de Indianápolis-MT, termo desta Comarca de Barra do Garças-MT, matou o suposto amante de sua esposa, ora vítima GILBERTO SILVA DIAS, desferindo-lhe inúmeros golpes, especialmente na cabeça (região vital), utilizando-se para tanto de tijolo e de um pedaço de madeira (tipo estaca), causando-lhe traumatismo crânio encefálico e provocando sua morte, conforme consta do laudo de necrópsia e mapa topográfico com encartes fotográficos, que segue em anexo, tudo isso por motivo torpe, consistente em sentimento de ciúme e de vingança fundada na suposição que sua esposa MARISTELLA continuava mantendo um relacionamento extraconjugal com a vítima GILBERTO, bem como com emprego de meio cruel, devido à multiplicidade de golpes desferidos na região da cabeça de GILBERTO, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima GILBERTO, em razão da surpresa do ataque, quando a vítima GILBERTO estaria embriagada e caída ao solo, sem chance de esboçar reação.

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima indicadas, o denunciado, com uso de força física, ofendeu a integridade corporal da sogra, ora vítima CLACI IRENE PREDIGER, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, anexado ao ID 119191858, consistente em escoriação em mão esquerda, bem como equimose em mão e antebraço esquerdo.

Segundo restou apurado, o denunciado, no dia dos fatos, trafegando na via pública supracitada, estava retornando para sua casa, vindo de uma festa, juntamente com a esposa MARISTELLA, a sogra CLACI (uma das vítimas) e mais três crianças, quando se depararam com a vítima GILBERTO, que supostamente era amante de sua esposa MARISTELLA.

Imediatamente, iniciou-se uma intensa discussão entre o denunciado e a vítima GILBERTO, em razão do sentimento de ciúmes, além da vingança relacionada ao fato do denunciado supor que a esposa MARISTELLA ainda estivesse mantendo um relacionamento extraconjugal com a vítima GILBERTO.

Logo após, o denunciado, agindo de inopino, avançou contra a vítima GILBERTO, que estava visivelmente embriagada, e passou a agredi-la com socos e chutes sucessivos, vindo a derrubá-la no chão e ameaçá-la de morte, inclusive, o denunciado saiu do local dizendo que buscaria uma faca.

Pouco tempo depois, o denunciado retornou até a via pública supramencionada, onde havia deixado a vítima GILBERTO, bêbada, caída ao solo e ferida.

Estando ali, ao perceber que a esposa MARISTELLA e a sogra, ora vítima CLACI, estavam tentando ajudar a vítima GILBERTO a se levantar do chão, o denunciado proferiu diversas ameaças de morte contra todos que ali se faziam presentes, bem como agrediu fisicamente a sogra, ora vítima CLACI, segurando-a à força pelo braço esquerdo, causando-lhe escoriação em mão esquerda, bem como equimose em mão e antebraço esquerdo, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito, anexado ao ID 119191858.

Dando continuidade ao intento criminoso, o denunciado, ainda na supracitada via pública, agarrou um tijolo e desferiu vários golpes na cabeça do suposto amante de sua esposa, ora vítima GILBERTO, mesmo estando caída ao solo e visivelmente embriagada, sem chance de esboçar reação, cessando as agressões apenas quando o tijolo se desfez em pedaços.

Temendo por suas vidas e diante das ameaças de morte, todos se evadiram do local e esconderam-se, em diferentes locais, sendo que a vítima CLACI, que é sogra do denunciado, buscou refúgio em sua própria residência, conforme endereço acima descrito, e pediu a nora dela, ora testemunha Janaína Vitória Gomes, para que fosse pedir socorro à polícia.

Após isso, o denunciado arrastou o corpo da vítima GILBERTO por aproximadamente 20 (vinte) metros, até a área da frente da casa de sua sogra CLACI, ora também vítima, onde, de maneira cruel, continuou com diversos golpes violentos contra a cabeça e membros da vítima GILBERTO, suposto amante de sua esposa, utilizando-se agora de um pedaço de estaca de madeira, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo do exame de necrópsia e mapa topográfico com encartes fotográficos, que segue em anexo, consistentes em múltiplos ferimentos com deformidade e esmagamento do crânio de GILBERTO, e também fratura cervical, provocando a morte de GILBERTO por traumatismo crânio encefálico.

Além disso, o denunciado, ainda na área externa da casa da sogra CLACI, conforme endereço supracitado, ameaçava cortar a cabeça da vítima GILBERTO e também matar a vítima CLACI, dizendo que a mataria, assim que saísse da cadeia ou naquele momento mesmo.

Pouco tempo depois, a equipe policial foi até a residência da vítima CLACI e se deparou com o denunciado, todo ensanguentado e agressivo, ao lado do corpo da vítima GILBERTO, inclusive o denunciado tentava, a todo custo, adentrar no imóvel, sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante delito”
(
sic.
193619198):

Insurge-se a defesa somente pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de que não restou comprovado nos autos a existência de ciúme por parte do recorrente no que se refere à sua esposa e a vítima. No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustenta que
“antes dos fatos efetivamente ocorrerem, houve prévia discussão entre Leopoldo e Gilberto e este procurou a contenda”
(id. 193619293).

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo,
o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

“(...)
2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema.

3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal

(...)”
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014).

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In casu
, a fundamentação exarada pelo magistrado está de acordo com os elementos levantados, conforme registrado na sentença de pronúncia:

“Das qualificadoras.

Efetuado o juízo de admissibilidade pautado na existência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, cabe averiguar, sucintamente, para não invadir a seara do mérito, a existência ou não das qualificadoras.

Quanto às qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do §2º, do artigo 121, CP, presentes indícios apontando que a ação do denunciado ocorreu possivelmente por motivo torpe, com emprego de meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima, considerando os depoimentos da vítima Claci Irene Prediger e das testemunhas Maristella Prediger e Janaína Vitória Gomes, que estavam presentes no local, e afirmaram que o acusado tinha ciúmes da vítima Gilberto com sua esposa Maristella, acreditando ser essa a motivação do delito; relataram ainda que no dia dos fatos a vítima Gilberto estava embriagada quando iniciou a discussão com o acusado e, após a briga, ele ficou no chão, sendo que Maristella e Claci tentaram ajudá-lo a se levantar, momento em que o acusado as ameaçou e fez com que saíssem do local deixando a vítima Gilberto no chão; posteriormente, as testemunhas afirmam ter visto um tijolo e um pau sujos de sangue e um sinal de que o acusado teria arrastado a vítima até a casa de Claci.

Além disso, quanto ao meio cruel, presente o laudo de exame de corpo de delito que indica que houve múltiplas lesões no crânio e face, bem como uma lesão cervical, inclusive havendo o esmagamento do crânio.

A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia é circunstância excepcionalíssima, admissível apenas quando manifestamente improcedente, já que compete ao juízo natural da causa (Júri) apreciar sua procedência ou não no caso concreto, não sendo esse o caso dos autos (...)”
(
sic
do id. 193619283)
.

Desse modo,
in casu,
no que se refere à qualificadora por
motivo torpe
(art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal), observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, isso porque os depoimentos prestados pela vítima CLACI e pelas testemunhas que estavam presentes no local dos fatos esclarecem os fatos.

“Claci: (...) Que é mãe da esposa do réu. Estava em uma festa, com sua filha; o réu e outras pessoas. Que a vítima estava embriagada. Que o réu tinha ciúmes da vítima com a filha da testemunha que era sua esposa. Que a vítima estava na mesma festa que o réu estava. Que depois de saírem da festa, réu e vítima se encontraram na rua, quando iniciaram uma briga, tendo a vítima ficado caída no chão. O réu saiu do local, porém o réu percebeu que a testemunha e sua filha estavam tentado ajudar a vítima, aí ele retornou e a ameaçou, tendo a mesma corrido para sua casa (...)”
(
sic
do id. 193619283).

A testemunha MARISTELA PREDIGER relatou em juízo:

“(...) Que é esposa do réu e no dia dos fatos encontrava-se em uma festa, juntamente com o réu. Na referida festa réu e vítima chegaram a trocar empurrões, porém a testemunha não viu bem como aconteceram estes fatos. O réu tinha ciúmes da vítima com a testemunha. A testemunha quando estava solteira chegou a ter um relacionamento amoroso com a vítima. O réu demonstrava ter ciúmes da vítima com a testemunha. A vítima trabalhava na fazenda e quando estava na cidade ele as vezes ficava na casa da mãe da testemunha. A casa de sua mãe é quase em frente a sua. A vítima tinha costume de dormir na casa de sua mãe (...)”
(
sic
do id. 193619283).

A testemunha JANAÍNA VITÓRIA GOMES relatou em juízo que era irmã de consideração da vítima e no dia dos fatos, apesar de não ter visto as agressões, foi a responsável por chamar a polícia, tendo destacado que o recorrente tinha ciúme da vítima com sua esposa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o
ciúme
pode qualificar o crime de
homicídio
e ainda se caracteriza
motivo
fútil ou
torpe
” (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

De outro tanto, no que tange à qualificadora do meio cruel consta dos autos o laudo de exame de corpo de delito n. 521.1.01.9035.2023.117722-A01 (id. 193619192) que indica que houve múltiplas lesões no crânio e face, além de uma lesão cervical, inclusive havendo o esmagamento do crânio, bem com os depoimentos judiciais colacionados aos autos, que demonstram que o recorrente, fazendo uso de um tijolo e pedaço de madeira (tipo estaca), desferiu inúmeros golpes contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no referido laudo, ocasionando sua morte por traumatismo crânio encefálico, em nítida crueldade.

Por fim, quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, verifica-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto as informações prestadas pelas testemunhas CLACI e MARISTELLA dão conta de que o recorrente partiu para cima da vítima GILBERTO, que estava visivelmente embriagada, e passou a agredi-la com socos e chutes sucessivos, vindo a derrubá-la no chão e ameaçá-la de morte, saindo do local dizendo que buscaria uma faca. Contudo, ao perceber que as referidas testemunhas tentavam ajudar a vítima, o recorrente pegou um tijolo e desferiu vários golpes na cabeça da vítima, que já estava caída ao solo, sem chance de esboçar reação, cessando as agressões apenas quando o tijolo se desfez em pedaços.

Embora a defesa afirme que o crime ocorreu após uma discussão motivada pelo ciúme que o recorrente possuía de sua esposa, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente na surpresa ao ataque.

Nesse sentido:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no
sentido
de que a circunstância indicativa de
discussão
anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
(REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008).

Em juízo, o recorrente confessou a prática do delito, porém, alegou ter agido em legítima defesa:

“(...) Que confessa a prática delitiva, sendo que a vítima estava na festa e ficava lhe encarando, tendo chamado o mesmo de corno. Nesse momento as pessoas separaram a briga. Posteriormente encontrou a vítima próximo a sua casa, quando ele o agrediu com um pedaço de pau, oportunidade que disse ter perdido a cabeça e revidado. Com um tijolo teria matado a vítima. Parte dos fatos, o réu alega que não lembra. Que nega ter ameaçado sua sogra. Que alega legítima defesa (...)”
(
sic
do id. 193619283).

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024